Tribunal: TJPA
Processo: 0821411-31.2025.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12588 - Crimes Conexos
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0821411-31.2025.8.14.0000

REQUERENTE: CRISTIANO MACEDO CARVALHO

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO (ART. 159 DO CP). PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NÃO CONFIGURADA. MARCO INTERRUPTIVO. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA EM CARTÓRIO. NULIDADE DE CITAÇÃO AFASTADA. CITAÇÃO PESSOAL DEVIDAMENTE REALIZADA. POSTERIOR FUGA DO RÉU. APLICAÇÃO DO ART. 565 DO CPP. IMPROCEDÊNCIA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por CRISTIANO MACEDO CARVALHO, com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, objetivando a desconstituição de acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Penal que manteve sua condenação à pena de 9 (nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de extorsão mediante sequestro.

II. Questão em discussão

2. O revisionante sustenta, em síntese:

2.1. A ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, sob o argumento de que a sentença condenatória só teria sido efetivamente publicada em 2022, quando de sua inserção no sistema PJe e da intimação pessoal do réu, o que superaria o prazo de 20 anos entre o recebimento da denúncia e o marco interruptivo.

2.2. A nulidade absoluta do processo por vício de citação, alegando que a citação editalícia teria ocorrido sem o prévio esgotamento dos meios para sua localização pessoal.

III. Razões de decidir

3. Ausência de Prescrição (Mérito):
A jurisprudência pacífica e uníssona do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que a interrupção da prescrição pela publicação da sentença (Art. 117, IV, do CP) aperfeiçoa-se com o ato administrativo de entrega dos autos em cartório nas mãos do escrivão, não se confundindo com a intimação das partes ou a veiculação no Diário da Justiça.

4. Marcos Interruptivos:
No caso concreto, entre o recebimento da denúncia em 01/10/2001 e a publicação da sentença em cartório ocorrida em novembro de 2013, transcorreu o lapso de aproximadamente 12 anos, tempo insuficiente para consumar a prescrição de 16 anos exigida para a pena de 9 anos aplicada (Art. 109, II, do CP).

5. Higidez da Citação (Preliminar):
A tese de nulidade de citação é improcedente, uma vez que consta nos autos que o requerente foi citado pessoalmente em 24/10/2001, tendo inclusive assinado o mandado e comparecido em juízo. A citação editalícia posterior visou apenas dar prosseguimento ao feito após o réu ter empreendido fuga do sistema penitenciário, o que atrai a aplicação do art. 565 do CPP, que veda à parte arguir nulidade a que tenha dado causa (
venire contra factum proprium
).

IV. Dispositivo e Tese

6. Revisão Criminal conhecida e julgada IMPROCEDENTE.

Tese de Julgamento:
A interrupção da prescrição da pretensão punitiva ocorre na data da publicação da sentença em cartório, compreendida como o momento em que o magistrado entrega o processo ao escrivão, sendo irrelevante para este fim a data de intimação do réu ou a migração dos autos para sistemas eletrônicos. Não há nulidade por citação editalícia quando demonstrado que o réu teve ciência pessoal anterior da ação penal e, deliberadamente, tornou-se foragido, furtando-se à aplicação
da lei penal.

Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

Dispositivo relevante citado:
art. 565 do Código de Processo Penal; art. 109, inciso II e 117 do Código Penal

Jurisprudência relevante citada:
RHC 132.453/RR, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade,
conhecer e julgar improcedente a revisão criminal
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

_____ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – Seção de Direito Penal, aos dias _______ a _____do mês de _____do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador ________________.

Belém/PA, 26 de março de 2026.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

REVISÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº 0821411-31.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

VARA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE SANTANA DO ARAGUAIA/PA

REQUERENTE: CRISTIANO MACEDO CARVALHO

REQUERIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de
Revisão Criminal
ajuizada por
CRISTIANO MACEDO CARVALHO
, devidamente qualificado e representado, visando a desconstituição da sentença condenatória proferida pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Santana do Araguaia
, nos autos da
Ação Penal nº 0000041-16.2001.8.14.0050
, mantida em acórdão de lavra do
Des. Rômulo José Ferreira Nunes
, da
2ª Turma de Direito Penal
. O requerente foi condenado originalmente pela prática dos crimes de extorsão mediante sequestro (Art. 159 do CP) e formação de quadrilha (Art. 288, parágrafo único do CP), à pena total de
11 (onze) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial fechado, sendo que a punibilidade quanto ao crime de quadrilha foi posteriormente declarada extinta por prescrição pelo juízo de origem. O processo transitou em julgado em
29/04/2025
.

A defesa pleiteia a revisão com base no
artigo 621, inciso I
(sentença contrária ao texto expresso da lei penal), do Código de Processo Penal.

Os principais pontos de inconformismo dizem respeito à ocorrência de prescrição e à nulidade da citação:

1.

Ocorrência de Prescrição da Pretensão Punitiva (Absolvição/Extinção):
A defesa sustenta que a pretensão punitiva do Estado foi alcançada pela prescrição retroativa em relação ao crime de extorsão mediante sequestro. Argumenta que entre o recebimento da denúncia, em
01/10/2001
, e a efetiva publicação da sentença condenatória, que alega ter ocorrido apenas em
25/04/2022
(data da publicação no sistema PJe e intimação pessoal), transcorreu o lapso temporal de mais de
20 (vinte) anos
, superando o prazo prescricional de 16 anos previsto para a pena aplicada.

2.

Nulidade do Processo por Vício de Citação:
A defesa argumenta que houve nulidade absoluta da citação editalícia realizada no processo original. Afirma que não houve o esgotamento dos meios para a localização pessoal do acusado antes da citação por edital, ressaltando que o requerente possuía endereço fixo, domicílio eleitoral e exercia atividade profissional conhecida na cidade de Tucuruí-PA desde a época dos fatos. Invoca a violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

A
Douta 10ª Procuradoria de Justiça Criminal
, representada pelo Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pela
IMPROCEDÊNCIA
da Revisão Criminal

É o relatório.

À revisão, com sugestão de inclusão em pauta do plenário virtual.

VOTO

Conheço da revisão criminal, porquanto presentes seus pressupostos de admissibilidade.

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por CRISTIANO MACEDO CARVALHO, com fulcro no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, objetivando a reforma de acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Penal que, ao julgar a Apelação nº 0000041-16.2001.8.14.0050, manteve sua condenação pelo crime de extorsão mediante sequestro (art. 159 do CP), à pena de 09 (nove) anos de reclusão.

O cerne da insurgência revisional reside na suposta ocorrência de nulidade da citação e da prescrição da pretensão punitiva, sob o argumento de que, entre o recebimento da denúncia em 01/10/2001 e a efetiva publicação da sentença (que o requerente alega ter ocorrido apenas em 2022 no sistema PJe), teria transcorrido o lapso temporal superior a 20 anos.

Adianto, contudo, que o pleito não merece prosperar.

1.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR VÍCIO DE CITAÇÃO

A defesa sustenta a nulidade do feito sob o argumento de que a citação editalícia teria ocorrido de forma prematura, sem o prévio exaurimento de diligências para localizar o réu.

Tal tese não resiste à análise detida dos autos.

Diferente do que alega o requerente, consta no acervo processual que
CRISTIANO MACEDO CARVALHO foi devidamente citado pessoalmente
no dia 24/10/2001, tendo, inclusive, assinado o respectivo mandado de citação. Mais do que isso: o réu chegou a comparecer perante o juízo em 07/11/2001 para a audiência de qualificação e interrogatório, a qual foi adiada justamente para garantir o exercício da ampla defesa, permitindo que ele estivesse acompanhado por seus advogados constituídos.

Ocorre que, após ter plena ciência da acusação e do trâmite processual,
o réu empreendeu fuga
do sistema penitenciário de Marabá em 07/12/2001, frustrando a nova audiência designada e passando à condição de foragido.

Nesse contexto, a posterior expedição de edital não configurou uma citação inicial inválida, mas sim uma tentativa de dar prosseguimento ao feito em relação a réu que já havia sido citado e que, deliberadamente, optou por se furtar à aplicação da lei penal.

Incide, na espécie, o disposto no
art. 565 do Código de Processo Penal
, que consagra o princípio da lealdade processual e a vedação ao
venire contra factum proprium
:

"Nenhuma das partes poderá argüir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido (...)"
.

Como o próprio requerente deu causa à impossibilidade de novas intimações pessoais ao fugir do distrito da culpa, não pode agora, em sede revisional, beneficiar-se de sua própria torpeza para anular atos processuais legítimos.

Portanto,
rejeito a preliminar de nulidade
, uma vez que a relação processual foi validamente estabelecida por meio de citação pessoal comprovada nos autos.

2.

DA AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA

Para a análise do prazo prescricional, deve-se considerar a pena aplicada em concreto: 09 anos de reclusão. Nos termos do art. 109, inciso II, do Código Penal, o prazo prescricional para tal montante de pena é de 16 (dezesseis) anos.

Os marcos interruptivos do prazo prescricional (art. 117 do CP) mostram-se claros nestes autos:

1.

Recebimento da Denúncia: 01/10/2001.

2.

Publicação da Sentença Condenatória: 02/11/2013.

Entre o recebimento da denúncia (2001) e a publicação da sentença (2013), transcorreram aproximadamente 12 (doze) anos, tempo insuficiente para consumar a prescrição de 16 anos exigida pela lei penal para o crime de extorsão.

3.

DO CONCEITO DE PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA

A tese do requerente de que a sentença apenas foi "publicada" em 2022, quando migrada para o sistema eletrônico PJe, carece de amparo jurídico e confronta a uníssona jurisprudência dos Tribunais Superiores.

A "publicação" da sentença criminal, para fins de interrupção da prescrição conforme o art. 117, inciso IV, do CP, aperfeiçoa-se com o ato de entrega dos autos em cartório pelo magistrado, passando às mãos do escrivão. Não se confunde, portanto, com a intimação das partes ou com a veiculação no Diário da Justiça.

Nesse sentido, colaciono o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), fartamente reproduzido em precedentes que balizam este julgamento:

"A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que, nos termos do art. 117, IV, do Código Penal, a prescrição interrompe-se na data da publicação da sentença em cartório, ou seja, quando de sua entrega ao escrivão, e não da intimação das partes ou da publicação no órgão oficial." (RHC 132.453/RR, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021).

E ainda:

"Nos termos do art. 117, IV, do Código Penal, a prescrição se interrompe na data da publicação da sentença em cartório, ou seja, quando de sua entrega ao escrivão, e não da intimação das partes ou da publicação no órgão oficial." (STJ - PET no AREsp: 1587509 ES 2019/0283497-5, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, DJe 29/03/2021).

Nossos Tribunais também caminham neste sentido:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR CONCUSSÃO (ART. 316, DUAS VEZES) E DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA (ART. 339, TODOS DO CP). PRESCRIÇÃO RETROATIVA RECONHECIDA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática dos crimes previstos nos artigos 316, por duas vezes, e 339, do Código Penal, em concurso material, aplicando-lhe a pena de nove (9) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e cento e oitenta (180) dias-multa. A defesa pleiteia: (i) reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva; (ii) absolvição por insuficiência de provas e ausência de dolo específico; (iii) redução da pena-base. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se ocorreu a prescrição retroativa da pretensão punitiva; (ii) saber se é caso de absolvição ou redução da pena-base. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O recebimento da denúncia ocorreu em 30/06/2010, e a r. sentença condenatória foi publicada em 26/09/2019. A pena fixada em concreto foi de três (3) anos de reclusão para cada crime, ensejando prazo prescricional de oito (8) anos, nos termos do CP, arts. 109, IV, 110, § 1º, 114, II, e 119. No intervalo entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, transcorreu lapso superior a oito (8) anos, caracterizando a prescrição retroativa da pretensão punitiva. 4.
A jurisprudência é firme no sentido de que a interrupção da prescrição se dá com a publicação da sentença em cartório, e não com a intimação das partes (STJ, RHC 59.830/MA, Rel. Min. erson">Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 01/10/2015).
(...). (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00009460820108140017 30805932, Relator.: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 07/10/2025, 2ª Turma de Direito Penal)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E LESÃO CORPORAL GRAVE. ART. 129, CAPUT, E ART. 129 § 1º, I, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. PLEITO ÚNICO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. ACOLHIMENTO. DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA APENAS NO QUE SE REFERE AO CRIME PREVISTO NO ART. 129, CAPUT, DO CP. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(...) 3. Não obstante, registro que a jurisprudência tem entendido que, "nos termos do art. 117, IV, do Código Penal, a prescrição se interrompe na data da publicação da sentença em cartório, ou seja, quando de sua entrega ao escrivão, e não da intimação das partes ou da publicação no órgão oficial". (STJ - EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.742.926/SP, Rel . Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe de 21/5/2021)
4. In casu, verifica-se que o recebimento da denúncia se deu em 02 de agosto de 2019 (pág. 87) e que a sentença penal condenatória foi publicada em 09 de novembro de 2022 (pág. 333/338), de forma que transcorreram 03 (três) anos, 03 (três) meses e 7 (sete) dias entre os marcos interruptivos. Desse modo, constata-se que, quanto ao delito de lesão corporal grave não houve o transcurso do prazo prescricional aplicável para o caso concreto. Por outro lado, no que se refere ao delito de lesão corporal (art. 129, caput, do CP), percebe-se que decorreu o prazo prescricional entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória, de modo que tal fato, por si, é suficiente para o reconhecimento da prescrição retroativa. Assim, havendo o reconhecimento da prescrição retroativa quanto ao delito de LESÃO CORPORAL (art. 129, caput, do CP), declaro extinta a punibilidade da condenação por este delito em razão da prescrição, em obediência ao artigo 61 do CPP, fazendo-o com esteio no que determina o art. 107, IV, c/c art. 109, inc. VI, ambos do Código Penal. 6. Recurso conhecido e provido. Prescrição da condenação pelo delito do art. 129, caput, do CP, declarada. (TJ-CE - Apelação Criminal: 0000816-05 .2019.8.06.0056 Capistrano, Relator.: MARLÚCIA DE ARAÚJO BEZERRA, Data de Julgamento: 11/07/2023, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/07/2023).

Compulsando os registros do sistema de Consulta Unificada de Processos (LIBRA) deste Tribunal, verifica-se que a sentença condenatória foi prolatada em 06/10/2013 e enviada à Secretaria de origem no dia 02/11/2013, momento exato em que ocorreu a interrupção do prazo prescricional.

Dessa forma, é irrelevante para o cálculo da prescrição o fato de o réu ter sido intimado pessoalmente apenas em 2022, após sua captura, ou a data em que o servidor procedeu ao ato ordinatório de publicação eletrônica no sistema PJe. O marco interruptivo legal ocorreu em novembro de 2013.

Considerando que a pena imposta prescreve em 16 anos e que, entre o recebimento da denúncia (2001) e a publicação em cartório (2013), decorreram apenas 12 anos, a pretensão punitiva do Estado permanece íntegra e inabalável. Da mesma forma, entre a publicação da sentença (2013) e o trânsito em julgado (2025), também não se operou o lapso prescricional.

Portanto, a decisão condenatória não contrariou o texto expresso da lei penal, mas sim aplicou-o com exatidão aos marcos temporais devidamente registrados nos autos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, voto pela IMPROCEDÊNCIA do pedido revisional, mantendo-se incólume a condenação de CRISTIANO MACEDO CARVALHO.

É o meu voto.

Belém, 26 de março de 2026.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 19/05/2026